Tribunal: TJDFT
Processo: 0750578-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PÚBLICA. ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. DEVER RESSARCITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que o condenou a pagar, em favor do autor, os custos de sua internação a partir do dia 10/10/2019, às 00h16m (momento em que o recorrente foi intimado do deferimento da liminar), até a data de sua efetiva transferência para leito de UTI no Hospital Universitário de Brasília, ocorrida em 11/10/2019, às 03h30m. Aduz o recorrente que o autor não deve ser ressarcido, uma vez que a escolha pelo hospital particular teria sido ato de mera liberalidade de sua parte.
2. Os elementos dos autos demonstram que o autor solicitou, através da Defensoria Pública e no dia 09/10/2019, ao descobrir a necessidade de internação em leito de UTI, a sua transferência para uma das unidades geridas pela rede pública.
3. A sentença, ao seu turno, foi expressa ao limitar o pleito condenatório aos gastos hospitalares posteriores à intimação do Distrito Federal da concessão da liminar, já que deste momento até a efetiva transferência o recorrente incorreu em mora.
4. Para a solução da controvérsia, portanto, é desimportante o fato de o autor ter primeiramente procurado a iniciativa privada para atendimento seus problemas cardiopáticos, já que a condenação está restrita às despesas posteriores ao momento em que o Distrito Federal deveria ter promovido a transferência do autor, mas não o fez.
5. Precedente: Acórdão 1222745, 07541097320188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Partes: Maria Clélia Teixeira Santos versus Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção legal ao recolhimento de custas. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.